Tribunal: TJDFT
Processo: 0730553-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. PACOTE DE TURISMO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a parte ré/recorrida a restituir-lhe a quantia de R$ 4.723,62, referente ao pacote de turismo adquirido com destino a Tailândia em março de 2023. Em seu recurso, parte autora/recorrente argui preliminar de concessão da Gratuidade de Justiça, e, no mérito, requer a conversão da obrigação de pagar em perdas e danos, bem como a condenação da parte ré/recorrida ao pagamento de danos morais no patamar de R$ 5.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminar de Gratuidade de Justiça; ii) conversão da obrigação em perdas e danos, iii) existência de dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Consoante documentação acostada aos ID 73937825 a 73937827, a parte autora/recorrente faz jus de litigar sob o pálio da Gratuidade de Justiça. Preliminar acolhida.
6. Conversão da obrigação em perdas e danos. Não merece prosperar o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos. Consoante previsão do art. 389 do Código Civil, ocorrerá a conversão da obrigação em perdas e danos se o devedor não cumprir com a obrigação inicial. Veja-se: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado”.
7. Ademais, no caso, a obrigação se trata em restituir o valor pago pelo pacote de turismo, no valor de R$ 4.723,62 devidamente atualizado desde o desembolso, sendo inapropriado falar em conversão em perdas e danos, tendo em vista tratar-se de obrigação de pagar. Diferentemente seria caso o pedido inicial da parte autora/recorrente consistisse em obrigar a parte ré/recorrida em disponibilizar pacote de turismo nos mesmos moldes do contrato inicial, e, caso não houvesse o cumprimento da obrigação, caberia o pedido de conversão da obrigação de fazer (fornecer o pacote de turismo) em perdas e danos.
8. Por fim, inexistem nos autos elementos ensejadores da reparação por dano moral. Consoante já mencionado na sentença, embora o aborrecimento experimentado, a conduta ilícita da ré/recorrida não atingiu a esfera íntima da consumidora.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixo de condenar a a parte autora/recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) pela ausência de contrarrazões, conforme disposição do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.